Tribunal: TJBA
Processo: 8071853-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071853-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO HÁ DÚVIDA FUNDADA. NÃO ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA JUDICIAL. CONCESSÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento. A controvérsia tem origem em ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito, na qual o juízo de primeiro grau concedeu o benefício apenas parcialmente, com redução de 90% das custas iniciais e parcelamento em três parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, afastando-se a solução intermediária adotada pela instância de origem e apta a afastar a necessidade de recolhimento do preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa, podendo o magistrado exigir a comprovação da condição quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil). 4. A agravante, embora regularmente intimada para apresentar documentos essenciais, como extratos bancários, relatório do Banco Central, CTPS e comprovantes de despesas, não cumpriu integralmente a diligência, limitando-se à juntada de documentos já constantes dos autos. 5. A omissão na apresentação de documentos relevantes impede a aferição precisa da real situação financeira e atrai o ônus da não comprovação do fato constitutivo do direito alegado. 6. A concessão parcial da gratuidade da justiça na origem, com expressiva redução das custas e autorização de parcelamento, representa solução proporcional que equilibra o acesso à justiça com a necessidade de custeio do serviço jurisdicional. 7. A omissão na apresentação de documentos relevantes impede a aferição precisa da real situação financeira e atrai o ônus da não comprovação do fato constitutivo do direito alegado. 8. A cooperação processual impõe comportamento ativo e transparente das partes, não sendo admissível a concessão de gratuidade integral diante de resistência injustificada à instrução probatória. 9. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está alinhada ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e visa coibir o uso indevido do benefício, preservando o equilíbrio do sistema processual. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 5º e 6º, art. 99, §§ 2º e 3º. Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071853-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA MARIA SANTOS DE JESUS, e agravado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 03/BI